Tribunal: TJMT
Processo: 1009905-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009905-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS BRITO DA SILVA - CPF: 045.767.781-37 (ADVOGADO), JOSE ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 051.036.411-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), VINICIUS BRITO DA SILVA - CPF: 045.767.781-37 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009905-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: VINICIUS BRITO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso, preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, questionando a legalidade e a proporcionalidade da custódia cautelar, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentos concretos e da suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na apreensão de entorpecentes e suposto vínculo com organização criminosa.

A segregação tornou-se desproporcional. Até o momento,

a participação do paciente em organização criminosa encontra-se desprovida de mínimo amparo probatório.

A quantidade de entorpecente apreendida não é significativa e

a conduta não extrapola o tipo penal.

Diante da primariedade, da ausência de antecedentes e da comprovação de

residência fixa no distrito da culpa, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve observar os critérios da necessidade e da adequação, não podendo subsistir diante da suficiência de medidas cautelares alternativas. 2. A quantidade não expressiva de drogas e a ausência de elementos concretos quanto ao envolvimento em organização criminosa autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, especialmente quando o paciente é primário, não ostenta antecedentes e possui residência fixa no distrito da culpa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 800.809/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no RHC 134.406/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 7/5/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009905-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: VINICIUS BRITO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Alcides Batista de Oliveira
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Tapurah, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1000419-16.2025.8.11.0108.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas
; 2) “
d
urante a oitiva do autuado, ele disse que antes de levarem ele para a delegacia, o policial civil jogou spray de pimenta em seu rosto mesmo estando algemado. Alegou, ainda, que um dos policiais teriam o chamado de “preto””;
3) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 4)
“n
o caso concreto é suficiente a aplicação das medidas cautelares ao paciente
” (
Id. 278063374 - pág. 1-5).

A liminar foi indeferida (Id. 278283358 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 279941857 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 280357890 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009905-58.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que, no dia 20-3-2025, por volta das 20h00min., “
durante a operação Força Total e Tolerância Zero, a equipe policial, em rondas pelo bairro São Cristóvão, avistou dois suspeitos em frente à residência nº 245, na Rua dos Ipês; Que a residência é conhecida pelas forças de segurança locais como ponto de venda de drogas; Que ao perceber a aproximação da viatura, os suspeitos João Vitor da Costa Alves e
José Alcides Batista de Oliveira

tentaram fugir, entrando rapidamente no imóvel, momento em que deixaram cair uma trouxinha de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 10 gramas, além de outra trouxinha de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando cerca de 0,3 gramas, e mais três trouxinhas de maconha, totalizando aproximadamente 4,4 gramas
”.

Consta ainda que
, “
ambos os suspeitos já são conhecidos das autoridades policiais e são pertencentes a facção criminosa denominada CVMT (Comando Vermelho Mato Grosso) e estavam sendo monitorados por envolvimento com o tráfico de drogas
”.

Na sequência, “
a equipe foi informada pelo Sr. Francisco, responsável pela residência, que JOSÉ estava hospedado em sua casa há alguns dias, a convite de seu neto, que não se encontrava no local no momento da abordagem;
Que o Sr. Francisco afirmou que José costumava vender drogas e que o havia visto guardando algo em um pé de coqueiro no quintal; Que com base nessa informação, foi realizada uma busca no local indicado pela testemunha, resultando na apreensão de 13 trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 14 gramas, além de 4 pinos contendo substância análoga à cocaína
”.

De acordo com os policiais, “
foi autorizada uma busca no interior da residência, com o consentimento do Sr. Francisco; Que no quarto onde José estava hospedado,
foi encontrado um rádio comunicador da marca Baofeng
, juntamente com sua carteira, contendo documentos pessoais
” (APF 1000419-16.2025.8.11.0108 – Id. 187897313 - pág.1-2 – PM Weslen Matos de Oliveira).

A natureza nociva dos materiais apreendidos encontra-se demonstrada no laudo de constatação preliminar de substância entorpecente n. 2025.13.28169, que atestou positivo para maconha e cocaína (APF – Id. 187897324 - pág. 1-5).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

[...]

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte da agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social, sobretudo devido a grande quantidade de entorpecentes e os indícios de participação em facção criminosa – Comando Vermelho
.

[...]

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes quantidades e variedades de droga
.

Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva da implicada, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública

[...]
(Id. 278063382 - pág. 3-11).

Conquanto justificada em fundamentação idônea, a segregação cautelar imposta ao paciente – que está próxima de atingir 30 (trinta) dias – tornou-se desproporcional.

Seu aparente envolvimento com organização criminosa consiste apenas em notícias trazidas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

Não consta nos autos nenhum relatório de investigação ou outro elemento anterior ao caso em análise, que corrobore a condição de faccionado mencionada por eles.

Tampouco há notícias de que o paciente foi indiciado ou denunciado pelo crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A quantidade de entorpecentes apreendidos – quatro pinos de substância análoga à cocaína, com peso de 1,4g, quatorze invólucros de substância análoga à pasta-base de cocaína, com peso de 14,5g e quatro invólucros de substância análoga à maconha, com peso de 14,6g – não é significativa, de modo que, por si só, não basta para mantê-lo encarcerado (APF – Id. 187897324).

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente jovem (24 anos),
primário
, que
não apresenta outros registros criminais
e comprovou residir no distrito da culpa (Id.

278063382 - pág. 4).

Nesse sentido:

[...] A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

[...] No caso dos autos, não obstante as instâncias ordinárias terem feito menção a elementos concretos do caso, notadamente, quanto ao agravado Marcos Dyone, o risco de reiteração delitiva, porquanto ostenta condenação pretérita, e, quanto ao agravado Eduardo, a suposta propriedade dos entorpecentes apreendidos e as pichações encontradas em algumas residências da cidade de Canabrava do Norte/MT, com as iniciais da facção criminosa Comando Vermelho, verifica-se que a quantidade de droga apreendida - 1 porção de cocaína, com peso de 0,38g; 2 porções e maconha, pesando 6,75g e 3 porções de pasta base de cocaína, com peso de 0,73g - não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada aos acusados não pode ser tida como das mais elevadas.. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento dos recorrentes, ora agravados, deve ser revogada, in casu, a prisão preventiva, se por outro motivo não estiverem presos, determinando sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 134.406/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b)

Manter seu endereço atualizado, comunicando imediatamente o juízo criminal em caso de eventual mudança, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

c)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

d)

Não se envolver em outro fato ilícito.

e)

Não manter contato com testemunhas ou investigados do processo.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
José Alcides Batista de Oliveira
,

que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

Alerto que o paciente deverá ser advertido expressamente quanto às medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025